Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-40.2018.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002261-40.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSILENE CRISTINA DA SILVA ASSIS - CPF: 874.951.712-00 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADI 4357/DF e ADI 442/DF e NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,

declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou-a ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, respeitada a prescrição, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim de
DECLARAR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS DA PROMOVENTE ROSILENE CRISTINA DA SILVA ASSIS referente aos anos de 2014 a 2018 NULOS e CONDENAR a parte reclamada a efetuar o recolhimento do FGTS referente ao período não prescrito, correspondente ao ano de 2014 ao ano de 2018,
e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

A parte promovida nas razões recursais, alegou que os contratos não devem ser declarados nulos, posto que firmados de acordo com a Constituição Federal, não sendo devido o recolhimento do FGTS do período dos contratos em discussão e que mesmo que declarada a nulidade do contrato temporário, não há dever de pagamento do Fundo de Garantia.

Afirmou que o índice de correção monetária, corresponderá à Taxa Referencial, de acordo com o citado artigo 1-F da Lei n.º 9.494/97. Somente corresponderá ao IPCA a partir de 25 de março de 2015, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI's n.º 4357 e 4425.

Requereu a reforma da sentença para dar provimento ao recurso manejado.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que começou a laborar como servidora do Estado por meio de contrato temporário desde o início de 2013 e que desde o início da contratação a Requerente nunca se desligou da Escola até os dias atuais, no entanto, ano após ano o Estado gera novos Contratos como se temporários fossem, no intuito de locupletar-se, burlando seu direito trabalhista.

Requer seja o reclamado condenado ao pagamento do FGTS referente ao

mês de outubro do ano de 2013 a 2017
.

A magistrada
a quo
condenou a parte reclamada

a efetuar o recolhimento do FGTS referente ao período não prescrito, correspondente ao ano de 2014 ao ano de 2018 e declarou nulos os contratos desse período.

Coaduno com o entendimento constante na sentença posto que a inobservância da finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Assim, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida
a efetuar o recolhimento do FGTS referente ao período não prescrito.

Quanto aos juros e correção monetária verifico que a sentença fora omissa e com relação a estes
devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que os juros e correção monetária sejam fixados de acordo com o julgamento das ADI n. 4357/DF e 442/DF e do julgamento do RE 870.947/SE, mantendo-se o direito aos depósitos relativos a FGTS.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021